Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000859-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA ROGERIO - CPF: 051.561.231-63 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Rogerio

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO DE 04 HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO – NON REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O
quantum

deve ser mantido, pois
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza
.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Rogerio

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Larissa Rogerio
.

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185487153
:

a reforma da sentença para majoração do dano moral.

Contrarrazões
(Id. 185487162):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000859-68.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Rogerio

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia aérea recorrida uma passagem aérea de volta, de Curitiba/PR com destino à Sinop/MT com conexão em Cuiabá para o dia 04/01/2023 e 05/01/2023, com previsão de chegada ao destino final às 03:30 do dia 05/01/2023.

Contudo aduz que ao se apresentar no aeroporto de
Curitiba, foi informada de que o voo estava com atraso sem previsão de decolagem.

Chegando ao destino final em Cuiabá/MT
no dia 07h30 do dia 05 de janeiro de 2023
, totalizando
4 horas de atraso
.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que autora não junta nenhum documento que comprove os prejuízos concretos relacionados ao atraso tais como, a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelo referido atraso e não ter recebido a assistência material prevista no artigo 27, III, da Resolução n. 400/2016 da ANAC; observa-se que a companhia aérea a reacomodou em voo subsequente mais próximo ao originalmente contratado, cujo atraso foi de 04 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrida quanto ao fornecimento da aludida assistência, conforme disposição do §3o do mesmo artigo.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas.
Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva. 3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, ante a ausência de comprovação de
prejuízos concretos
, a improcedência de majoração da recorrente é medida que se impõe.

Invocando o Princípio non reformatio in pejus, mantenho o

valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023